Tribunal: TJPA
Processo: 0020802-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020802-03.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: M C N COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0020802-03.2015.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: M. C. N. COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 9.852,54, em desfavor da empresa M. C. N. Comércio de Bijouterias Ltda., com fundamento na tese firmada no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) definir se, para aferição do limite de valor, devem ser considerados outros débitos vinculados ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal pode ser extinta sem resolução de mérito quando o valor cobrado for de pequena monta, houver ausência de citação e de bens penhoráveis, e o processo estiver inerte por mais de um ano, conforme dispõe a Resolução CNJ nº 547/2024.

4.

O Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que não adotadas previamente medidas administrativas como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa de ineficácia.

5.

O valor a ser considerado para fins de extinção da execução é aquele existente no momento do ajuizamento da ação, não sendo admitida a soma com débitos de outros processos não apensados.

6.

A Fazenda Pública não demonstrou a adoção das providências previstas no Tema 1184, tampouco requereu suspensão para realizá-las, o que legitima a extinção promovida de ofício pelo juízo, sem violação ao contraditório ou à não surpresa.

7.

O entendimento já se harmoniza com a legislação estadual (Lei nº 8.870/2019), que estabelece patamar de valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, reforçando a diretriz de racionalização processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal sem resolução de mérito quando o valor executado for inferior a R$ 10.000,00, não houver citação ou localização de bens penhoráveis, e o processo estiver inerte por mais de um ano.

2.

A ausência de atuação da Fazenda Pública para adoção de medidas prévias previstas no Tema 1184 do STF autoriza o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

3.

O valor a ser considerado para aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 é o constante no momento do ajuizamento da execução fiscal, não se admitindo a consideração de débitos não apensados.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, §4º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 1º, §§1º a 5º.

5.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Tema 1184, Plenário, j. 08.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0005226-28.2006.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, e lhe negar provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Execução, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro na tese firmada no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, com base na Lei nº 6.830/1980, instruindo a inicial com certidão de dívida ativa, no intuito de cobrar crédito tributário no valor de R$ 9.852,54 (nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), em desfavor da empresa M. C. N. COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA., diante do inadimplemento de tributo de sua competência.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“No caso em tela, indiscutivelmente, constata-se que o débito consubstanciado na presente ação e/ou em seus apensos, é inferior ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como verifica-se a ausência de citação do devedor e/ou localização de bens penhoráveis, durante o curso da ação. Somando-se a isso, o presente feito encontra-se sem movimentação útil há mais de um ano pelo exequente.

(...)

Assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em razão da tese firmada no TEMA 1184/STF, e nos termos da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a inaplicabilidade do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto. No entender do apelante, o Tema 1184 do STF pressupõe a prévia adoção de medidas administrativas pelo ente federado – como a tentativa de conciliação ou protesto do título executivo – o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto à Resolução nº 547, o apelante sustenta que esta extrapola os limites constitucionais da competência normativa do CNJ, uma vez que trata de matéria estranha ao controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário, ou aos deveres funcionais dos magistrados, conforme o disposto no §4º do art. 103-B da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que a própria Resolução nº 547 do CNJ condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação do devedor ou localização de bens penhoráveis, e desde que o débito seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que, no caso concreto, há outros débitos vinculados à mesma parte executada, cujo valor total consolidado ultrapassa R$ 81.083,69 (oitenta e um mil oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), conforme documentação acostada aos autos, sendo inaplicável, portanto, o limite estabelecido tanto pela Resolução nº 547 quanto pela Lei Estadual nº 8.870/2019, que fixa o patamar de 15.000 (quinze mil) UPF-PA para fins de dispensa do ajuizamento de execuções fiscais.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que o processo retorne ao juízo de origem e prossiga regularmente em seus ulteriores termos.

Regularmente intimada, a parte recorrida quedou-se inerte, não apresentando contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lavrada pela Secretaria Judicial.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, manifestou-se nos autos, consignando que a matéria objeto da apelação não atrai sua intervenção obrigatória, conforme dispõe o artigo 178 do CPC, a Recomendação nº 034/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público e a Súmula 189 do STJ, razão pela qual deixou de emitir parecer meritório, devolvendo os autos à relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Ante a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito da causa.

A controvérsia centra-se na possibilidade de extinção de Ações de Execuções Fiscais, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, eis que o valor da execução, por ser de pequeno valor, não justificaria o acionamento da máquina do Judiciário para tentativa de recuperação do crédito tributário.

O interesse de agir decorre da necessidade de a parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação da sua pretensão.

No caso em análise, o Juízo
a quo
declarou a extinção do crédito tributário, com base no Tema 1184 do STF, por considerar que o valor cobrado na execução é de pequena monta, inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e já tramitava desde o ano de 2015, com tentativa de citação frustrada, estando sem qualquer movimentação há mais de 01 (um) ano.

O Magistrado referiu, ainda, que o crédito tributário executado era inferior ao limite estipulado até mesmo na Lei Estadual nº 8.870/2019.

Pois bem.

Acerca deste tema, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, por ocasião da apreciação do RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), firmou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
"

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso, não prosperando o argumento de conceder à Fazenda Pública oportunidade para se manifestar quanto a ocorrência de prévia tentativa de conciliação.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente, na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184. Vejamos os principais dispositivos desta normativa:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o §5º da Resolução acima mencionada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema. Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente. Logo, a sentença combatida não ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dessa forma, à luz da tese firmada no TEMA 1184/STF e da Resolução do CNJ nº 547/2024, se constata que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era R$ 9.852,54 (nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, dentro do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal, pela ausência do interesse de agir.

Importante referir que antes mesmo do entendimento fixado no precedente ao norte mencionado ou mesmo da edição da Resolução do CNJ, o próprio Estado do Pará já possuía legislação estadual, estabelecendo limite de valor, para ajuizamento de ações de execuções fiscais, a saber, a Lei n° 8.870/19. Vejamos a disposição contida na referida lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º
O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado

- PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Com efeito, no que tange as teses firmadas, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos para tomar as devidas providências administrativas, de modo que qualquer alegação de negativa de contraditório ou de decisão surpresa não se sustenta.

Igualmente, não prospera a alegação que deve ser considerado
o valor total dos débitos atualizados
do executado, ou o eventual ajuizamento de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor executado, porquanto a legislação é clara ao dispor que o valor a ser considerado é aquele constituído no momento da distribuição da ação, consoante se extrai do disposto no artigo 1º, inciso IV da Resolução nº 547/2024.

Para corroborar com exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSADA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DA SÚMULA 189 DO STJ. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL NO ANO ANTERIOR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF QUE AFIRMOU SER LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ATUALIZADO EM 04/10/2022 EM R$3.209,19 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). AÇÃO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "PEQUENO VALOR". NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE SUFRAGADA NO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/CNJ.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NO RECURSO. PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA AO FISCO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA, A FIM DE EVITAR A EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005226-28.2006.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)”

Em reforço deste entendimento, transcrevo jurisprudência de outro Tribunal pátrio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024).”

Assim, conclui-se que, considerando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer seu crédito não obtiveram sucesso há mais de um ano, é acertada a sentença de extinção proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de extinção em sua inteireza, conforme fundamentação suso.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025